Tribunal: CARF
Processo: 15578.720406/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.720406/2017-00
ACÓRDÃO
1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
DACASA CONVOLATA S.A. EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
No caso de retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é possível a retomada a análise do crédito quando
apresentado o início da comprovação do erro em que se fundamenta, nos
termos da Súmula CARF no 164.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes para correção do voto condutor do
Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.803, de 03.04.2025, e assim apreciar as matérias
recursais suscitadas e dar provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de
2015 e da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) por entidade financeira referente ao saldo decorrente do ajuste a
ser pago em quota única, código 2390, no valor de R$763.265,56 contido no DARF recolhido em
31.03.2010 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 95-99:
Fundamentos
5. Inicialmente, cumpre destacar que o crédito pleiteado em 17/12/2014 tem
como base o saldo remanescente de um recolhimento efetuado em 31/03/2010 a
título de IRPJ apurado em dezembro de 2009, declaração de ajuste.
6. Embora tenha ocorrido dentro do prazo prescricional de cinco anos para
pleitear a restituição, chama a atenção o fato do contribuinte reivindicar um
crédito apenas nos últimos dias desse prazo.
7. Ao consultar os sistemas da RFB, verifica-se que, na véspera de apresentar seu
pedido de restituição, ou seja, 16/12/2014, o contribuinte retificou sua
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF para o mês de
março/2010 e, também, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ referente ao ano calendário 2009.
8. Na DIPJ retificadora, o valor do IRPJ a pagar foi reduzido para zero, contra R$
1.940.313,79 contido na DIPJ original. Essas declarações constam das fls. 32/94.
9. Em relação à DCTF, o valor originalmente confessado foi de R$ 751.319,58.
Posteriormente retificou a DCTF para zerar o valor do IRPJ. Verifica-se que o valor
confessado originalmente é inferior àquele apresentado na DIPJ original 10. O
valor contido inicialmente na DCTF foi recolhido com atraso, totalizando R$
763.265,56. Esse é justamente o valor do pedido de restituição.
11. Tendo em vista que o crédito pleiteado decorre de um suposto pagamento
indevido, é necessário analisar a base de cálculo do tributo.
12. Nesse sentido, um Termo de Intimação Fiscal – TIF foi enviado ao contribuinte
no bojo do e-processo 15578.720379/2017-67, que também foi objeto do mesmo
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
3
mandado de segurança. Uma cópia desse TIF encontra-se às fls. 18/19. Foi
solicitado que ele apresentasse os seguintes documentos e esclarecimentos:
1) Apresentar demonstrativo detalhado da composição do valor lançado na linha
32 da Ficha 09B da DIPJ retificadora do Ex 2010, entregue em 16/12/2014, que
justifique a redução do valor informado em relação àquele contido na DIPJ
original, bem como informar todas as contas contábeis relacionadas com tais
valores;
2) Apresentar demonstrativo detalhado da composição do valor total lançado na
linha 55 da Ficha 09B da DIPJ retificadora do Ex 2010, conforme todas as
hipóteses previstas no art. 9o da Lei no 9.430/96, bem como informar as contas
onde ocorreram os registros contábeis das perdas, conforme determinado no art.
10 da mesma Lei;
3) Apresentar cópia do Lalur, partes A e B, para o ano de 2009.
13. Cópia da resposta apresentada encontra-se às fls. 8/10, bem como nos
arquivos não pagináveis anexados ao e-processo citado anteriormente.
14. Em relação ao item 1, o contribuinte respondeu o seguinte:
Quanto a este item, está sendo disponibilizado por intermédio do PGS – Programa
Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos o demonstrativo dos valores
efetivamente recebidos, que perfazem o montante de R$ 5.740.514,25 (cinco
milhões, setecentos e quarenta mim, quinhentos e quatorze reais e vinte e cinco
centavos).
15. Note-se que não houve menção às contas contábeis solicitadas no item 1 do
Termo de Intimação.
16. No caso do item 2 do TIF, a resposta foi nos seguintes termos:
Quanto a este item, insta esclarecer que não houve alteração efetiva entre a DIPJ
Originária e DIPJ Retificadora.
Na DIPJ Originária consta apenas o resultado líquido entre: os valores constantes
nas contas Provisões não Dedutíveis – BACEN e Provisões Dedutíveis (Perdas
Efetivas – RFB - nos moldes do Art. 9o da Lei 9.430/96). Senão vejamos: Cálculo:
(+) Adição R$ 73.309.587,60 (–) Exclusão R$ 87.508.326,59 = R$ 14.198.738,99. A
DIPJ Retificadora mantém os valores das provisões na Adição e o valor das perdas
nas exclusões, não impactando na apuração.
17. Ainda em relação ao item 2, onde foi solicitado informar as contas onde
ocorreram os registros contábeis das perdas, conforme determinado no art. 10 da
Lei no 9.430/96, a alegação foi a seguinte:
... a Dacasa esclarece que as Instituições Financeiras se submetem às regras e
normativos promulgados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), para registro
contábil seguindo o critério do BACEN. Contudo, para efeito de tributação
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
4
seguimos os preceitos estabelecidos nos Arts. 9o e 12o da Lei 9.430/96 – Extra
contábil.
Desse modo, não é possível informar as contas, tendo em vista que o Contábil
segue as regras previstas pelo BACEN, conforme Resolução no 2.682/99. E o Fiscal
segue as regras previstas na Lei 9.430/96, havendo entre os critérios uma
diferença temporal.
18. Por fim, o item 3 do TIF solicitou cópia do Lalur, partes A e B, para o ano de
2009.
19. Apesar do contribuinte informar que, por intermédio do PGS – Programa
Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos, disponibilizou o arquivo
solicitado (LALUR), registro que tais documentos não foram juntados ao e-
processo.
20. Pois bem. Como se vê, o contribuinte deixou de atender, parcial ou
totalmente, todos os itens do TIF. Senão, vejamos.
21. No item 1, apesar de ter apresentado o demonstrativo referente ao valor
contido na linha 32 – Outras adições da ficha 09B da DIPJ, não informou,
conforme solicitado, as contas contábeis onde tais valores foram contabilizados,
prejudicando a comprovação desses valores.
22. Já no item 2 o contribuinte afirma que não é possível informar as contas
contábeis porque há uma diferença temporal entre o “contábil”, que segue as
regras da Resolução Bacen no 2.682/99, e o “fiscal”, que segue as regras previstas
na Lei no 9.430/96.
23. Essas alegações não podem prosperar.
24. A referida Resolução do Banco Central, que é uma norma infralegal, dispõe
apenas sobre critérios de classificação das operações de crédito e regras para
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa. O art. 9o da Lei
9.430/96, por sua vez, trata das hipóteses em que tais provisões podem ser
consideradas como despesas dedutíveis na apuração do lucro real.
25. As normas mencionadas no parágrafo anterior tratam de assuntos
relacionados, mas sobre aspectos distintos. Uma não se sobrepõe ou substitui a
outra.
26. Assim, a dedutibilidade da provisão para créditos de liquidação duvidosa
vincula-se ao que sobre ela dispõe a legislação tributária. Ato normativo do Banco
Central, que determine critério diverso para a constituição a constituição da
provisão pelas instituições financeiras, não prevalece sobre a norma fiscal. Uma
trata da constituição da provisão. A outra, da sua dedutibilidade na apuração do
Lucro Real, quando cabível.
27. No caso em questão, o art. 10 da Lei no 9.430/96 é explicito:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
5
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do art.
9o e a alínea a do inciso II do § 7o do art. 9o;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
28. O comando legal é expresso ao afirmar que as perdas serão efetuadas a débito
de conta resultado em contrapartida (crédito) da conta que registra o crédito ou
de conta redutora, conforme o caso.
29. Portanto, se o contribuinte não contabiliza tais perdas conforme prevê a
legislação tributária e não comprova sua contabilização perante a fiscalização,
cabe a glosa de tais despesas e sua adição ao Lucro Real para fins de
recomposição da base de cálculo, refletindo na redução de crédito porventura
devido ou lançamento da diferença no caso de não ter havido decadência desse
direito, conforme o caso.
30. Com efeito, se consideramos a forma de apuração da base de cálculo do IRPJ
como sendo aquela informada na DIPJ retificadora e adicionarmos o valor
equivalente à glosa das despesas decorrentes de perdas em operações de créditos
[...].
31. O valor apresentado na última linha da tabela acima indica o valor do IRPJ a
pagar na declaração de ajuste, após a recomposição da base de cálculo.
32. Considerando que o valor recolhido foi de R$ 751.319,58, ainda há saldo a
pagar de R$ 20.898.499,00.
33. Essa diferença, contudo, não é mais passível de lançamento em função da
decadência.
34. Como se vê, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior no
período em questão. Ao contrário. O pagamento foi a menor.
35. Por fim, na linha “Estimativas pagas (ficha 12B ajustada)” da tabela está
contido o valor total das estimativas de IRPJ efetivamente recolhidas, ou seja, R$
390.001,68 e R$ 561.728,87, referentes aos meses de novembro e dezembro,
respectivamente.
36. Em relação à estimativa do mês de dezembro, destaco que houve
apresentação de pedido de restituição. Sua análise, que também foi objeto do
mesmo mandado de segurança, está contida no e-processo no
15578.720379/2017-67.
Conclusão 37. Por todo o exposto, concluo que não há crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, declaração de ajuste, apurado em 31 de
dezembro de 2009.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
6
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/08 no 108-002.758, de 24.09.2020, e-fls. 281-289:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. IRPJ.
Base de cálculo recomposta em função da glosa de despesas decorrentes de
perdas dedutíveis em operações de crédito.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou
a maior, é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal,
baseada em documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou
indevido, correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de
declaração, original ou retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada da decisão de primeira instância em 02.12.2020, e-fls. 293, a Recorrente
apresentou o recurso voluntário em 22.12.2020, e-fls. 295-312, esclarecendo a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
2. DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DACASA FINANCEIRA
Conforme se observa na documentação em anexo, em 13/02/2020, o Banco
Central do Brasil, por meio do “Ato do Presidente no 1.349”, decretou a liquidação
extrajudicial da Dacasa Financeira.
A doutrina define a liquidação extrajudicial como uma medida administrativa
saneadora aplicável à instituição financeira, acarretando a paralisação de suas
atividades e a eliminação do campo empresarial, conduzindo aos mesmos
resultados do procedimento concursal, que é a falência2.
Uma vez que consiste a liquidação extrajudicial em regime edificado sob o alicerce
do instituto falimentar, ambos têm efeitos semelhantes, como a garantia da
higidez da massa, paridade e igualdade entre os credores, etc., além de
procedimentos especiais destinados a resguardar a estabilidade e regularidade do
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
7
setor, sendo um desses procedimentos, como dito acima, a paralisação total das
atividades da empresa, com sua consequente exclusão do mercado empresarial.
Assim, é atribuído ao liquidante a competência para realização dos ativos e
satisfação dos passivos, para pagamento dos créditos havidos pelos credores que
realmente sejam devidos, observando para tanto a classificação do crédito, bem
como a ordem elencada no Art. 83 da Lei 11.101/05.
3. DO DIREITO DA SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO OBJETO DA PER
Em breve síntese, a Autoridade Julgadora entendeu que a contribuinte não
comprovou a contabilização de despesas decorrentes de perdas em operações de
créditos, por isso tais despesas foram glosadas. Feita a apuração do imposto
anual, o resultado é de Imposto de Renda a Pagar maior que o imposto de renda
efetivamente pago, não havendo pagamento indevido ou maior que justifique o
presente feito.
Ainda de acordo com a Autoridade Competente, todos os documentos
apresentados pela Contribuinte não foram suficientes para comprovação dos
valores alegados. Na visão da Autoridade Julgadora, “para se comprovar a
existência do crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, é
imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseado em
documentos hábeis e idôneos”.
Ora, por certo que não merecem prosperar tais alegações, o que seria documento
idôneo para Receita? A DIPJ, o LALUR, a DCTF não seriam documentos idôneos?
Tais declarações são transmitidas para Fazenda, anualmente ou mensalmente,
registrando informações contábeis-fiscais para sua conferência.
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ traz em
suas fichas, informações contábeis, tais quais Balanço Patrimonial e
Demonstração de Lucro ou Prejuízo Acumulado – DLPA, e informações Fiscais, tal
qual apuração do IRPJ e da CSSL. A DIPJ, a época, era documento hábil e
obrigatório, apresentado anualmente a Receita, justamente para conferência da
apuração do IRPJ e CSLL. A DIPJ, na presente data, fora substituída pela ECF que
chama-se – Escrituração Contábil Fiscal.
Assim, não há como negar que a DIPJ e demais documentos não sejam apitos para
comprovar as alegações da Contribuinte. Na DIPJ e demais documentos já
apresentados, estão todas as informações necessárias para se concluir
positivamente pelo direito creditório. Os documentos foram juntados quando
apresentado a Manifestação de Inconformidade – “Doc_Comprobatorios0001” e
“Doc_Comprobatorios0002” em 05/01/2018.
A Autoridade Competente ao analisar a PER no 13304.94172.171214.1.2.04-2607,
não homologou a restituição pretendida, por entender que a empresa não
contabilizou corretamente as perdas, devendo para tanto ser adicionado ao lucro
Real para recomposição da Base de Cálculo. Feito isso, o Fiscal alega que ao invés
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
8
de pagamento indevido ou a maior a contribuinte teria realizado um pagamento a
menor.
Insta esclarecer que a DACASA FINANCEIRA S/A – Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento é uma Instituição Financeira autorizada a funcionar
pelo BACEN – Banco Central do Brasil, de acordo com o Art. 18 da Lei no 4.595/64
que assim dispõe:
Art. 18. As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante
prévia autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder
Executivo, quando forem estrangeiras. (grifo nosso).
Por conseguinte, reforça-se que as Instituições Financeiras devem se submeter às
regras e normativos promulgados pelo Banco Central do Brasil, quanto ao registro
contábil de despesas relacionadas ao provisionamento de perdas das operações
de crédito, em especial a Resolução no 2.682/99.
Deste modo, a Resolução no 2.682/99 estabelece critérios de classificação das
operações de crédito e regras para constituição de provisão para créditos de
liquidação duvidosa, devendo a Instituições Financeiras, obrigatoriamente, seguir
o que a Resolução determina. Senão vejamos:
Resolução no 2.682/99 [...]
Pelo que se observa na Resolução em comento, a empresa deve contabilizar
gradativamente as provisões para perda desde o 1o dia de atraso, atingindo 100%
apenas após completar 180 dias de atraso.
Em contrapartida o Art. 9o da Lei no 9.430/96 estabelece outros critérios para
efeito da dedutibilidade das perdas na apuração do Lucro Real, [...].
Logo, patente a observância de critérios distintos, e consequentemente
diferenças temporais. As Instituições Financeiras são obrigadas a seguir o critério
BACEN para efeito de contabilização, contudo para efeito de apuração deve seguir
o que manda a Lei 9.430/96.
Desse modo, se as Instituições financeiras utilizassem esse critério BACEN para
realizar a apuração do imposto, não estaria condizente com o que determina a Lei
9.430/96, pois esta impõe que as perdas só podem ser deduzidas no mínimo após
180 dias. Portanto apesar do Registro Contábil seguir o que determina a
Resolução BACEN, na escrituração Fiscal são realizados os ajustes necessários para
se adequar à Lei no 9.430/96.
Por fim, o BACEN por competência delegada pelo Conselho Monetário Nacional,
editou a CIRCULAR N° 1.273, instituindo para adoção obrigatória o PLANO
CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – COSIF.
Pois bem. Conforme dito anteriormente a Dacasa é uma Instituição Financeira,
autorizada a funcionar pelo BACEN e para tanto deve seguir as suas regras e
normativos, quanto a correta contabilização.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
9
Nesse sentido, a Dacasa constitui as provisões de perda nas operações de crédito
de acordo com o que prevê a resolução BACEN, e registra contabilmente a
operação nas contas COSIF no 8.1.8.30.30 e 8.1.8.30.60, em atendimento ao que
preconiza a legislação.
As contas em questão para o Exercício de 2009 adicionadas para apuração do
Lucro Real perfazem os montantes de:

8.1.8.30.30
PROVISÕES PARA OPERACOES DE CRÉDITO
58.812.141,93
8.1.8.30.60
PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS
14.497.445,67

A composição das provisões está prevista na Ficha 5B – L 31, bem como na ECD
Ano Calendário 2009 transmitida em 26/06/2010.
Todavia, para efeito de apuração do tributo, a Dacasa Financeira segue os critérios
que determina o Art. 9o da Lei 9.430/96, realizado por meio de relatórios de
forma extracontábil. Por essa razão ao ser questionada sobre as contas contábeis
que registraram o valor de R$ 87.508.376,59 (oitenta e sete milhões, quinhentos e
oito mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), não houve
resposta, pois o valor constante nas contas perfazia o valor de R$ 73.309.587,60
(setenta e três milhões, trezentos e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e
sessenta centavos), seguindo os critérios do BACEN e respeitando o Art. 10 da Lei
9.430/96.
Desta feita, ao realizar a apuração do Imposto a Dacasa Financeira adiciona ao
Lucro Real as provisões nos moldes do BACEN, e deduz as perdas nos moldes do
Art. 9o da Lei no 9.430/96, conforme o LALUR [...].
Conforme se denota de parte do LALUR colacionado acima, foi adicionado R$
73.309.587,60 (58.812.141,93 + 14.497.445,67) a título de Provisões BACEN e,
excluído R$ 87.508.326,59 a título de provisões RFB.
Portanto não merecem prosperar as alegações do Fiscal, bem como da
Autoridade Julgadora, quando diz que as perdas não foram contabilizadas. As
perdas foram devidamente contabilizadas na conta de resultado devedora, porém
adotando os critérios do BACEN, por essa razão foram adicionadas ao Lucro Real,
para excluir as Perdas efetivas no critério Receita. Logo, não caberia a glosa nem a
adição do montante de R$ 87.508.326,59, pois a adição já foi feita no valor de R$
73.309.587,60.
Ora, está claro que os valores foram devidamente contabilizados, e que a
documentação apresentada é hábil é completamente idônea, ao contrário do que
diz a Fiscalização e Autoridade Julgadora.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
10
No referido Despacho Decisório o Fiscal contesta ainda, as retificações feitas pela
Dacasa Financeira com relação ao Ano Calendário de 2009, que deu ensejo ao
pedido de restituição. Em síntese ele alega que DCTF retificada cancelada trazia os
montantes de: R$ 751.319,58 no cód. 2390. Já a DCTF retificadora ativa não
consta pagamento para o código em referência. Em decorrência disso se faz
necessário analisar a base de cálculo.
Nesse sentido, vale ressaltar que de acordo com a Lei a Contribuinte pode retificar
suas declarações a qualquer momento, dentro do prazo de 5 anos. E de igual
forma poderá solicitar a restituição ou compensação dos pagamentos feitos a
maior ou indevidamente.
Pois bem. Dadas as considerações, para melhor análise quanto às alterações na
Base de Cálculo, vale traçar um paralelo entre a DIPJ originária e a retificadora
para evidenciar a origem do crédito, as DIPJ’s já estão anexadas aos autos. [...]
Insta frisar, que a DIPJ Originária foi preenchida errada, as bases dos dois tributos
estão consideravelmente diferentes. Logo, para compor o demonstrativo acima,
tomou-se como referência os valores constantes da Ficha 9B da DIPJ Originária.
Desse modo, observa-se que as contas alteradas foram:
Obs. 01 – Lucro Líquido antes do IRPJ / CSLL - Na DIPJ original, equivocadamente,
o valor da CSLL fora adicionada nesta linha (Ficha 9B – L1), sendo incluído duas
vezes na base de Cálculo.
Obs. 02 / 05 – Despesas operacionais - Não dedutíveis (Adição) / (-) Perdas
Dedutíveis, art. 9o da Lei no 9.430/1996 (Exclusão) – Mais uma vez esclarece a
Dacasa Financeira que a DIPJ Originária foi preenchida equivocadamente. Na DIPJ
Originária consta apenas o resultado líquido entre: os valores constantes nas
contas de provisão (8.1.8.30.30 e 8.1.8.30.60) critério BACEN, e os valores
constantes do Relatório de Perda nos moldes do Art. 9o da Lei 9.430/96. A
composição das provisões está previsto na Ficha 5B – L 31, bem como na ECD Ano
Calendário 2009 transmitida em 26/06/2010. A DIPJ Retificadora mantém os
valores das provisões na Adição e o valor das perdas nas exclusões, não
impactando na apuração.
Obs. 03 – Outras Adições – Esta conta reduziu para R$ 5.740.514,25, registrando
tão somente os valores de perdas efetivamente recebidos. Em 2014 foi realizado
um estudo para verificar o que realmente foi recuperado e constatou-se que o
valor correto era de R$ 5.740.514,25. Ressalta-se que o valor foi apurado de
forma extracontábil, nos termos do art. 12 da Lei no 9.430/96. Relatório
repassado para Fiscalização em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no
393/2017, anexado aos Autos do processo no 15578.720379/2017-67 documentos
não pagináveis.
Obs. 04 – (-) Reversão das Provisões Não Dedutíveis – Trata-se de reversão de
contingência que não foi inserida na DIPJ Originária. Os valores foram registrados
na Conta 7.1.9.90.99.0003 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA PASSIVOS
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
11
CONTINGENTES, conforme ECD Ano Calendário 2009 transmitida em 26/06/2010.
[...]
Insta frisar que DIPJ retificadora traz na Ficha 12B L 14 o valor de R$ 724.467,48 e
a Ficha 17 L 74 traz o valor de R$ 460.123,45, em ambos os casos,
equivocadamente, não foram informadas as retenções. Todavia o valor é devido.
Já na DIPJ originária não foi aproveitado o benefício fiscal de abatimento do IRPJ a
pagar relativo ao PAT, nos moldes do Art. 581 e seguintes do RIR/99.
Identificado os valores pago a maior/indevidamente foram realizadas 4 (quatro)
PER’S [...].
Observe que uma das PER’s foi devidamente homologada. O Fiscal ao analisar a
reapuração feita pela Contribuinte, considerou as bases corretas e deferiu o
Pedido de forma correta.
Veja que o Auditor Fiscal que indeferiu o presente PER contesta as retificadoras
realizadas em 12/2014, contudo em seu Despacho opina por glosar o montante
de R$ 87.508.326,59 (oitenta e sete milhões, quinhentos e oito mil, trezentos e
vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), valor esse que não foi alterado
entre a DIPJ originária e a Retificadora. Sendo que a originária trouxe o valor
líquido, conforme mencionado acima.
Desta feita, patente a observância de que o crédito é devido e que a Contribuinte
tem direito a reaver o valor pago indevidamente, nos moldes do art. 165, II do
Código Tributário Nacional, razão pela qual fora realizado a PER objeto do
presente Despacho Decisório. [...]
Deste modo, patente a observância de que ao contrário do que diz a Autoridade
Julgadora, a Contribuinte não só apresentou as Declarações originárias e
retificadoras, mas também demonstrou a subsistência do crédito por meio da
escrituração contábil-fiscal, com lastro no LALUR, na ECD, na DIPJ, e na DCTF.
Sendo assim, mister é dar procedência ao presente recurso, reformando a decisão
prolatada, a fim de considerar completamente descabida a glosa promovida pela
autoridade fiscal, determinando-se a homologação total do cálculo de crédito de
CSLL promovido e declarado pela Contribuinte via DIPJ, no montante de R$
763.265,56 (setecentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta e seis centavos).
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DO PEDIDO
Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário, reformando-se o v. Acórdão Recorrido, a fim de que sejam
canceladas a glosa efetivada no despacho decisório em questão, de modo a
reconhecer a completa higidez dos créditos declarados pela Recorrente e a
homologar por completo a compensação pretendida.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
12
Decisão de Segunda Instância
Está registrado no Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.803, de 03.04.2025, e-
fls. 373-382:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado,
que davam provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28
de agosto de 2015 e da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde
o início. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF).
Embargos
Os Embargos Inominados foram opostos pela Presidente da Turma em face do voto
do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.803, de 03.04.2025, e-fls. 373-382, nos termos do § 1o
do art. 116 e art. 117 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, tendo em vista “que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas”, e-fls. 389-398.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Os
embargos apresentados foram admitidos nos termos do § 1o do art. 116 e art. 117 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, por restar
evidenciada a incompletude da fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção
no 1001-003.803, de 03.04.2025, e-fls. 373-382, da qual decorre a inexatidão material. Assim,
deles tomo conhecimento.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
13
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
14
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862572/CE) (BRASIL, AgRg no REsp
862572/CE, 2008). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Cabe mencionar os seguintes precedentes (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999):
Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de 07.02.2017:
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
15
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
Acórdão CARF no 1101-001.494, de 10.12.2024:
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve
ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito
creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015, prevê:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
16
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete
à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/08 no 108-002.758, de 24.09.2020, e-fls. 281-
289:
Temos ainda que a mera retificação da DCTF e DIPJ não tornam o crédito apto a
ser objeto de PER/DCOMP, eis que a autoridade fiscal possui competência para
analisar outras questões e documentos.
Em consonância com o entendimento exarado no Parecer Normativo Cosit no 2 de
28 de Agosto de 2015, as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que
não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
17
como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário. [...]
Como se apontou, a retificação da DCTF é necessária. O débito declarado em DCTF,
tendo em vista seu efeito constitutivo, prevalece enquanto não retificado. A retificação da DCTF é
ato unilateral do sujeito passivo, com efeito de lançamento tributário, não podendo ser suprido
pela decisão de primeira instância. Contudo, a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo não
impede que o crédito informado em PER/DComp, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios.
No caso de retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é possível a retomada
a análise do crédito quando apresentado o início da comprovação do erro em que se fundamenta.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível analisar a
possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais
e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme o Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de
2015 e a Súmula CARF no 164.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que foi produzido pela Recorrente um início de prova da apuração do
indébito, de acordo com o acervo fático-probatório composto da DIPJ e Lalur, e-fls. 32-94 e 131-
135. As informações constantes nos sistemas da RFB devem ser cotejadas com aquelas originárias
dos registros contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve ser notificada a
apresentar.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido sob supressão
de instância, sob pena de supressão de instância. Devem ser averiguadas a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
18
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer e acolher os Embargos Inominados, com
efeitos infringentes para correção do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-
003.803, de 03.04.2025, e assim apreciar as matérias recursais suscitadas e dar provimento em
parte ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
do Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015 e da Súmula CARF no 164 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.206 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720406/2017-00
19
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 418
DF CARF MF
Original